Tribunal: TJDFT
Processo: 0728194-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PORTAR INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. ESTOQUE. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. CONDUTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatada a prática de falta grave consistente em portar objeto capaz de ofender a integridade física de outrem, desobediência prevista no artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais - LEP, devidamente apurada por inquérito disciplinar em que observados contraditório e ampla defesa do apenado, não há que se falar em irregularidade de homologação da falta grave.

2. É prescindível a elaboração de laudo pericial para se constatar de um instrumento perfurocortante, de 30 cm de comprimento, pois o artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais estabelece como falta grave o simples fato de o sentenciado "possuir" tal artefato no interior de estabelecimento prisional.

3. O porte de drogas para consumo próprio dentro do estabelecimento prisional não representa apenas um injusto administrativo, é conduta criminosa prevista no artigo 28 do Lei no 11.343/2006 e constitui fato mais grave do que o próprio crime de posse de droga em meio aberto, pois representa violação a outras normas além do tipo penal sancionador. Caracterizada, portanto, a falta grave prevista no artigo 52 da LEP.

4. Recurso desprovido.